Tribunal: TJPA
Processo: 0056593-24.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056593-24.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIGELSON DA SILVA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). REFORMA DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. VALORAÇÃO DA PROVA INQUISITORIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA DO RÉU. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença do Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que
impronunciou o apelado ELIGELSON DA SILVA CASTRO
. O réu foi denunciado por crimes de homicídio qualificado/feminicídio (art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI e §2º-A, I e II do Código Penal).

II. Questão em discussão

A principal
questão em discussão para a Acusação (Ministério Público do Estado do Pará)
reside na necessidade de
reformar a sentença de impronúncia
proferida pelo Juízo
a quo
e obter a
PRONÚNCIA
do réu ELIGELSON DA SILVA CASTRO.

O cerne da controvérsia fática e legal que o Ministério Público busca resolver é:

Existência de Indícios de Autoria:
Definir se há
indícios suficientes de autoria
que liguem ELIGELSON DA SILVA CASTRO aos crimes de homicídio qualificado/feminicídio de Cristiane Conceição dos Santos Morais e Kelly Cristina de Melo Cardoso;

Aplicação do Padrão Probatório (
In Dubio Pro Societate
):
Sustentar que o Juízo
a quo
usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri ao exigir prova robusta (juízo de certeza) e aplicar o princípio
in dubio pro reo
na fase de pronúncia;

A tese da Acusação é que, na fase de pronúncia (
judicium accusationis
), basta um
juízo fundado de suspeita
, e
prevalece o princípio
in dubio pro societate
. Havendo dúvida razoável, cabe ao Júri, o juiz natural da causa, dirimir o conflito probatório;

Validade da Prova Inquisitorial e Coação de Testemunhas:
Demonstrar que os elementos colhidos na fase inquisitorial são válidos (desde que não exclusivos) e, somados às circunstâncias fáticas, são suficientes para a pronúncia.

III. Razões de decidir

O julgamento reformou a sentença de impronúncia com base nas seguintes teses:

a.
Juízo de Admissibilidade e
In Dubio Pro Societate
: A fase de pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), exigindo apenas a demonstração da materialidade e
indícios suficientes de autoria
, e não um juízo de certeza. Nesta fase,
prevalece o princípio
in dubio pro societate
. O Juízo
a quo
, ao exigir prova robusta, usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa para dirimir o conflito probatório.

b.
Validade da Prova Inquisitorial (Não Exclusiva)
: Embora a prova colhida em juízo (contraditório) tenha se mostrado frágil, a decisão de pronúncia pode se valer de
elementos colhidos na fase inquisitorial
, desde que estes não sejam a base exclusiva e estejam em consonância com provas ou circunstâncias judiciais.

c.
Existência de Indícios Suficientes
: O Ministério Público demonstrou indícios suficientes na fase de inquérito, como o depoimento crucial de ANTÔNIO DANTAS MALCHER DE OLIVEIRA na fase policial, o qual afirmou que o autor dos disparos,
ELIGELSON, foi visto fugindo
do local do crime em uma motocicleta.

d.
Coação das Testemunhas
: A fragilidade da prova judicial (a tia da vítima e a esposa do réu forneceram álibi ou disseram desconhecer o atirador) foi justificada pela Promotoria sob alegação de
coação/intimidação imposta pelo acusado
, reforçada pelo relato de uma testemunha sobre mudança de endereço e tentativa de execução por temor de retaliações.

e.
Circunstâncias Fáticas
: A condição de ex-companheiro da vítima CRISTIANE, o histórico de relacionamento abusivo, envolvimento do réu com tráfico, e as características de
premeditação e execução
indicadas no Laudo de Levantamento de Local de Crime reforçam a suspeita.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do Recurso de Apelação e
DEU-LHE PROVIMENTO
. A decisão determinou a
REFORMA da Sentença de Impronúncia
e a
PRONÚNCIA do réu ELIGELSON DA SILVA CASTRO
, para que seja submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri
.

Dispositivos relevantes: Art. 121, §2º, I, III, IV e VI
; (e na forma do
parágrafo 2º-A, inciso I e II
) do Código Penal (CP);
Art. 386, VII,
do Código de Processo Penal (CPP);
Art. 413
do Código de Processo Penal (CPP);
Art. 155
do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6
, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0056593-24.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIGELSON DA SILVA CASTRO

ADVOGADO: DANYELLE DELGADO VIANA, OAB/PA 30.593

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que, impronunciou o apelado
ELIGELSON DA SILVA CASTRO,

como incurso nas penas do artigo
121, §2º, incisos I, IV e VI, na forma do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal
, pela morte de CRISTIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MORAIS, e também pelo artigo
121, §2º, incisos I, IV e VI, na forma do parágrafo 2º-A, inciso II, do Código Penal
, pela morte de KELLY CRISTINA DE MELO CARDOSO, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

O Ministério Público Estadual ofereceu
DENÚNCIA
em desfavor de Eligelson da Silva Castro, denunciado como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI (na forma do parágrafo 2º-A, inciso I e II) do Código Penal
.

A acusação afirma que a relação entre o acusado e a vítima Cristiane Conceição dos Santos Morais (sua ex-companheira e mãe de seu filho) era marcada por episódios de violência e abusos, o que levou Cristiane a se separar, mas o acusado não aceitou o fim do relacionamento. Cristiane, por causa das ameaças do acusado, passou a residir com a vítima Kelly Cristina. O MP sustentou que o acusado ceifou a vida de Cristiane por motivo repugnante (não aceitar o fim da relação) e de Kelly Cristina por acreditar que esta estava em um relacionamento amoroso com Cristiane. O ato teria sido efetuado de inopino (recurso que dificultou a defesa), com características de execução e premeditação.

A denúncia foi recebida na
data de 21 de setembro de 2020.

Na
audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 07/12/2022.
A testemunha de acusação
SEILA DE NAZARÉ MELO CARDOSO
foi ouvida como informante. Devido à ausência de Antonio Dantas e Rayven Rayssami Torres de Moura.

Na audiência
de Instrução do dia 08/11/2023
foram ouvidas a testemunha de acusação
JOANA LUCIA DOS SANTOS MORAES
(tia da vítima Cristiane) e a informante
JESSICA ARAUJO ALVES
(esposa do acusado). O acusado
ELIGELSON DA SILVA CASTRO
foi interrogado.

Após a fase de instrução, as partes apresentaram seus argumentos finais: O MP, em seus memoriais requereu a
PRONÚNCIA
do acusado pelos crimes de homicídio qualificado/feminicídio. A Defesa em seus memoriais requereu a
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
do acusado, alegando ausência de provas contundentes para comprovar a autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, CPP).

O Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher proferiu
SENTENÇA
(ou decisão)
em
29/02/2024

julgando improcedente o pedido acusatório
e
IMPRONUNCIOU
o réu ELIGELSON DA SILVA CASTRO.

O Ministério Público interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
em
01/03/2024
contra a sentença de impronúncia. As
Razões Recursais do MP (13/03/2024)
pugnou pela
REFORMA
da sentença para que o acusado fosse
PRONUNCIADO

A Defesa foi intimada, mas, após solicitação de prazo,
não apresentou as contrarrazões
recursais.

Em 29/08/2024, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A decisão de impronúncia está baseada na suposta inexistência de indícios de autoria em desfavor do réu, conforme o Juízo
a quo
. No entanto, tal conclusão merece ser reformada à luz dos princípios que regem a fase do
judicium accusationis
nos processos de competência do Tribunal do Júri.

A
materialidade delitiva
dos crimes de homicídio perpetrados contra CRISTIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MORAIS e KELLY CRISTINA DE MELO CARDOSO é incontroversa e está devidamente comprovada nos autos por meio dos laudos periciais juntados.

O cerne da controvérsia reside nos
indícios de autoria
. A fase de pronúncia, conforme entendimento pacificado, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, ou seja, um
juízo fundado de suspeita
, e não um juízo de certeza.

Nesta fase, prevalece o princípio
in dubio pro societate
. Portanto, havendo dúvida razoável sobre a autoria, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir o conflito probatório. A impronúncia somente deve ocorrer quando houver manifesta inexistência do crime ou total ausência de indícios de autoria.

Embora a prova colhida em juízo (sob o crivo do contraditório) tenha se mostrado frágil (visto que a tia da vítima, JOANA LUCIA, disse não ter presenciado o crime e desconhecer quem atirou; e a esposa do réu, JESSICA ARAUJO ALVES, forneceu álibi), o conjunto probatório da fase inquisitorial e as circunstâncias do caso trazem indícios suficientes para submeter o réu a julgamento.

Conforme a jurisprudência, a decisão de pronúncia pode se valer de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que não sejam a base
exclusiva
da decisão e estejam em consonância com as provas ou circunstâncias judiciais. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sob a alegação de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (CPP). Requerimento de anulação da pronúncia e afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a decisão de pronúncia; e (ii) verificar se a pronúncia do paciente está fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP. 5. O art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial. 6. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade .7. A revisão do conjunto probatório demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

No caso dos autos, o Ministério Público demonstrou que:

1.

Havia indícios suficientes na fase de inquérito:
O depoimento de
ANTÔNIO DANTAS MALCHER DE OLIVEIRA
na fase policial (e posteriormente reforçado em sede ministerial recursal) é crucial. Ele afirmou que a vítima CRISTIANE temia o acusado, pois ele a teria ameaçado de morte. Mais gravemente, ele
acordou com os disparos e viu o autor, ELIGELSON, fugir em uma motocicleta do local do crime
;

2.

A fragilidade judicial é justificada pela coação:
A Promotoria alega que a retração ou a falta de informação das testemunhas em juízo se justifica pela
coação/intimidação
imposta pelo acusado ELIGELSON. O próprio ANTÔNIO DANTAS relatou à RMP que mudou de endereço diversas vezes por temor de retaliações e que sofreu uma tentativa de execução por dois rapazes de moto;

3.

Circunstâncias Fáticas:
O Laudo de Levantamento de Local de Crime indicou características de
premeditação e execução
, e que os possíveis autores conheciam o
melhor acesso ao local
onde as vítimas dormiam. A condição de ex-companheiro da vítima CRISTIANE, com histórico de relacionamento abusivo e envolvimento com tráfico (condenação confirmada pelo réu), reforça a suspeita de periculosidade do agente;

4.

Rejeição do
In Dubio Pro Reo
: O princípio
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, é incompatível com a fase de pronúncia, onde basta o convencimento da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP).

O Juízo
a quo
, ao exigir prova robusta para a pronúncia e aplicar implicitamente o
in dubio pro reo
, usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri. A existência de indícios de autoria no inquérito policial, somada à plausibilidade da tese de coação das testemunhas em juízo e aos elementos circunstanciais (feminicídio, premeditação e conhecimento do local), é mais do que suficiente para a admissibilidade da acusação.

Portanto, demonstrada a prova da materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se a reforma da sentença de impronúncia, para que o réu seja pronunciado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a Sentença de Impronúncia e
PRONUNCIAR
o réu
ELIGELSON DA SILVA CASTRO
, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025